Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-09.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003183-09.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA - CPF: 043.010.401-45 (EMBARGANTE), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), F. F. BORGES - EPP - CNPJ: 12.054.228/0001-43 (EMBARGADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ERRO MATERIAL - VÍCIO NÃO CONSTATADO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada a omissão no aresto, deve ser suprido o vício.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração, rejeitando a arguição de nulidade do voto proferido pela 3ª vogal por ausência de fundamentação.

Aponta erro material e omissão no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que não foram apreciadas todas as alegações suscitadas nos primeiros Aclaratórios.

Apontou a ocorrência de erro material entre a ementa, que negou provimento à Apelação e a parte dispositiva do voto, que no seu entendimento, proveu o Recurso. Vejamos excerto da decisão impugnada:

“VOTO DIVERGENTE – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO:

Ocorre que não se comprovou que o remédio estava contaminado e a perita judicial, em resposta aos quesitos formulados apenas afirmou que o condicionamento indevido do produto, “por si só”, não podia gerar infecção e consequentemente a perda dos mamilos da autora. Logo, não atribuiu o dano “exclusivamente” ao mal condicionamento (ID 179108343 – Pág. 1/3 – fls. 668/669). Aliás, em resposta aos quesitos formulados pela denunciada à lide Liberty Seguros S.A. a perita afirmou: “2.2 Queira o Dr. Perito esclarecer se há nexo de causalidade entre o uso do medicamento e os danos alegados pela autora, se de fato a perda do mamilo teria sido causada pelo uso do produto em discussão ou se poderia ter sido causado por alguma intercorrência decorrente da própria cirurgia. - Não é possível afirmar se os danos alegados pela autora são decorrentes do uso do medicamento em discussão ou se poderia ter sido causado por alguma intercorrência decorrente da própria cirurgia, tendo em vista que a medicina não se trata de uma ciência exata, ou seja, vários são os fatores que podem ter levado a essa ocorrência, como, por exemplo, complicações inerentes ao procedimento cirúrgico – que poderiam levar a perda ou diminuição da circulação sanguínea-, alterações anatômicas da circulação das mamas, a própria condição clínica de um paciente, uso de determinados medicamentos que interferem na circulação do sangue, dentre outros incontáveis fatores.” (ID 179108343 - Pág. 10 – fls. 677). Ainda, ao responder a um dos quesitos apresentados pela ré/apelada Natupharma ao ID 179108325 (fls. 648/649), a perita judicial consignou: “4. Sobre o produto Epifactor, se este tiver apenas perdido a sua eficácia, ele seria capaz de causar epiteliólise/necrose em aréola? Reposta: A perda da eficácia do produto não poderia causar epiteliólise ou necrose da aréola e mamilo, contudo, uma vez que o medicamente tem finalidade de auxiliar na regeneração da pele e tecidos e ativação da proliferação celular, a exemplo da angiogênese, formando novos vasos sanguíneos, a perda da eficácia pode ter gerado prejuízo ao tratamento.” (ID 179108343 – Pág. 8)

Portanto, não há como afirmar que o evento danoso decorreu da utilização do fármaco sem qualquer eficácia, até porque é sabido que após uma cirurgia plástica o médico prescreve anti-inflamatório e antibiótico, os quais inviabilizariam o dano causado à autora/apelante. Considerando que a perita judicial afirmou que vários são os fatores que poderiam levar a essa ocorrência, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e a perda da eficácia do remédio, não havendo que se falar, portanto, em indenização. Isso posto, divirjo da relatora e nego provimento ao Recurso.”

Observa-se que o Des. Guiomar Teodoro Borges pediu vista e assim decidiu:

“(...) Com essas considerações, voto com a divergência pela manutenção da sentença.”

Logo, não há erro material no acórdão.

Na realidade, está clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria, para o que não se destinam os Embargos de Declaração.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. (...). 4. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC). (...) Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

Pelo exposto, suprida a omissão constatada, mas sem alteração do julgado, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024